Tribunal: TJMT
Processo: 1044106-26.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044106-26.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELADO), ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 047.545.031-04 (ADVOGADO), SANTIAGO OLIVEIRA SILVA - CPF: 037.138.071-59 (APELANTE), SANTIAGO OLIVEIRA SILVA - CPF: 037.138.071-59 (APELADO), ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 047.545.031-04 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCPORPORAÇÕES SPE LTDA E PROVEU DO DE SANTIAGO OLIVEIRA SILVA.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS.

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL POR PROPAGANDA ENGANOSA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

AFASTADA.

PRESCRIÇÃO DECENAL.

PROPAGANGA ENGANOSA. CONSTRUTORA QUE DIVULGA A INSENÇÃO DO PAGAMENTO DE TRIBUTO (ITBI) E TAXA DE REGISTRO DO IMÓVEL.

COBRANÇAS POSTERIORES À ASSINATURA DO CONTRATO. PRETENSÃO À MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA E REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores, para que se abstenham de adotar condutas causadoras de danos.

É cabível a repetição de indébito em dobro, mormente quando nítida a conduta dolosa perpetrada pela ré ao utilizar-se de propaganda enganosa, prevalecendo da fraqueza do consumidor para impingir-lhe produto através de proposta que na realidade, nunca é implementada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1044106-26.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIÁBA

APELANTES:

SANTIAGO OLIVEIRA SILVA

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Recursos de apelações cíveis interpostos por
SANTIAGO OLIVEIRA SILVA

e MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCPORPORAÇÕES SPE LTDA,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que na Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral, condenou a apelante
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré
“
a restituir a quantia de forma simples R$ 2.612,76 (dois mil seiscentos e doze reais e setenta e seis centavos), à parte autora, que deverá ser atualizado no importe de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária (INPC), a partir da data do pagamento indevido.

Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, que restou fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser corrigida pelo INPC a partir desta data, conforme dispõe a Súmula 362 do STJ, incidindo-se ainda taxa de juros moratórios de 1% a.m., sendo o termo a partir da citação. Por fim, condenar a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação estabelecida nesta ocasião, art. 85, §2º do CPC.”
(ID. 119857491)

A apelante,
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCPORPORAÇÕES SPE LTDA
, em preliminar, alega sua ilegitimidade passiva por não figurar como promitente vendedora no Contrato Particular de Compra e Venda.

Alega ainda a prejudicial de mérito, a prescrição trienal para os casos e pedidos indenizatórios, nos termos do art. 206, § 6º, do CPC.

Assevera que n
ão é devida nenhuma verba indenizatória a título de dano moral, posto que a parte recorrida não passou por nenhum constrangimento íntimo que lhe houvesse incutido sofrimento ou auto compadecimento.

Aduz sobre a inexistência de propaganda enganosa no caso em tela. Conforme fartamente demonstrado pela apelante nos autos, os documentos juntados aos autos não fazem prova que o empreendimento em questão (CHAPADA DA COSTA) estaria vinculado a alguma campanha promocional ou que haveria isenção das despesas de registro e cartório e ITBI.

Informa que
promove regularmente publicidade para divulgação e comercialização dos seus produtos, todos relacionados a área imobiliária. Não há que se falar em publicidade enganosa, posto que o material promocional era claro no sentido de que as imagens eram meramente ilustrativas. Assim, não houve infração a qualquer legislação, especialmente ao Código de Defesa do Consumidor, tampouco dano ao consumidor.

Alega carência de ação, por ausência de provas de que a apelante teria cobrado ou recebido qualquer valor a título de ITIB.
A título de esclarecimento, no que tange ao ITBI, cumpre informar que os contratos dos clientes são encaminhados a Prefeitura e esta, após análise pormenorizada das características das partes e da unidade transferida, emite o imposto ITBI para pagamento, verificando se é caso de isenção de tributação ou não. A dispensa legal do pagamento do ITBI deve ser interpretada sistematicamente com outras leis municipais e, sobretudo, com o preenchimento de todos os requisitos previstos em lei para que seja configurada essa benesse.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar as condenações impostas. (id. 119857493 e 119857502)

O apelante,
SANTIAGO OLIVEIRA SILVA,
busca em síntese, a majoração do dano moral, bem como a devolução em dobro do valor pago indevidamente, e a majoração dos honorários advocatícios. (id. 119857499)

Apresentadas as respectivas contrarrazões. (id. 119857497)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

SANTIAGO OLIVEIRA SILVA
ajuizou a presente ação contra a Construtora MRV Prime expondo que celebrou contrato de compra e venda com a ré, para aquisição de um imóvel localizado no Condomínio Parque Chapada do Mirante, e,
“
em todas as publicidades e divulgação do imóvel a ré informava que o ITBI e Registro em Cartório eram gratuitos
”;
posteriormente, quando da assinatura do contrato, a ré condicionou a entrega do imóvel ao pagamento do ITBI e da taxa de registro perante o SRI, valores que acabaram sendo pagos pelo apelante, o que motivou o ajuizamento da presente ação, para

ver reparado o dano moral no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), decorrente da propaganda enganosa, bem como a res
tituição em dobro dos valores pago a título de ITBI e Registro do Cartório, que totaliza a importância de
R$ R$ 5.225,52 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos)
.

Após o trâmite regular do processo, sobreveio a sentença de parcial procedência do pedido, objeto do recurso.

A apelante,
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCPORPORAÇÕES SPE LTDA
, em preliminar, alega sua ilegitimidade passiva por não figurar como promitente vendedora no Contrato Particular de Compra e Venda.

No que tange a alegação de ilegitimidade passiva, não merece acolhimento, tendo em vista que foi a responsável pela construção e venda do empreendimento, conforme está provado nos documentos que instruíram a ação.

A apelante,
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCPORPORAÇÕES SPE LTDA
,

levanta, em preliminar, a prejudicial de mérito da prescrição, aduz que prazo prescricional para a formulação da pretensão de recebimento dos danos materiais, bem como a compensação por dano moral, decorrentes da alegada propaganda enganosa, é de 03 (três) anos, nos termos do artigo 206, §3º, do Código Civil, contados da assinatura do contrato que se deu em 5/7/2017.

Sem razão a apelante.

Isto porque o prazo prescricional da pretensão, relacionada à responsabilidade civil, decorrente de inadimplemento contratual, como na hipótese dos autos, é decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil, uma vez que o prazo prescricional trienal do art. 206, §3º, V, do Código Civil, refere-se, exclusivamente, aos casos de responsabilidade civil extracontratual (responsabilidade aquiliana).

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FATO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO. NÃO OCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O prazo prescricional quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor restringe-se às ações de reparação de danos decorrentes de fato do produto ou do serviço, o que não é o caso dos autos. 2. Segundo decidido por esta Corte Superior, "
O prazo de prescrição de pretensão fundamentada em inadimplemento contratual, não havendo regra especial para o tipo de contrato em causa, é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil
" (AgInt no AREsp 459.926/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 6/3/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 1435600/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. DECENAL
. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Considerando a moldura fática delineada no acórdão recorrido, verifica-se que o entendimento da Corte local está em conformidade com a jurisprudência do STJ quanto à aplicação do prazo prescricional decenal. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1573893/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 12/05/2020)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1281594/SP, fixou o entendimento de que a expressão "reparação civil" empregada pelo art. 206, § 3º, V, do CC/2002 refere-se unicamente à responsabilidade civil aquiliana, de modo a não atingir o presente caso, fundado na responsabilidade civil contratual. 1.1. De acordo com a jurisprudência desta Corte o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor não se aplica a qualquer hipótese de inadimplemento contratual em relações de consumo, restringindo-se às ações que buscam a reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço, o que não é o caso. Precedentes. 1.2. Ausente regra específica,
a pretensão relativa a responsabilidade civil contratual rege-se pela regra geral disposta no art. 205 do CC/2002, que prevê lapso temporal decenal
. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no REsp 1772823/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019)

Dessa forma, tendo o inadimplemento contratual sido inaugurado em 2017 e a ação ajuizada em 2020, não há que se falar em prescrição.

Portanto, rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Quanto ao mérito, em suma, a apelante aduz que não praticou propaganda enganosa e por isso devem ser afastadas as condenações que lhe foram impostas.

Assevera ainda que qualquer insurgência quanto ao valor do ITBI deve o autor discutir com a municipalidade.

Neste ponto, oportuna a transcrição da sentença:

“(...)

No caso concreto, alega a parte requerente ter sido vítima de publicidade enganosa, pois, a despeito das inúmeras propagandas da requerida informar que o ITBI e Registro em Cartório seriam grátis, teve que arcar com o pagamento do imposto e do registro do imóvel.

A parte requerida, por sua vez, afirmou que a autora teve ciência da obrigatoriedade do pagamento dos indigitados encargos e que à época da contratação realizada pela autora não havia qualquer propaganda a respeito da isenção do pagamento do ITBI e Registro.

Pois bem, diferentemente do alegado pela parte requerida, os documentos juntados nos ids. 38420785 a 38421581 demonstram que a requerida por meio de faixas, folder, anúncios na internet e na própria faixada da empresa indica como benefício da aquisição de seus imóveis a isenção do pagamento do ITBI e Registro do imóvel, cujo benefício também foi anunciado para o empreendimento “Parque Chapada da Costa”, onde a parte autora adquiriu um apartamento.

Dessa forma, considerando que as partes estão vinculadas por uma relação de consumo e, considerando que a parte autora comprovou nos autos a realização do pagamento do imposto no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) e também o pagamento do registro/ITBI do imóvel, reconheço que restou demonstrada à publicidade enganosa praticada pela requerida para captar clientes.

Acerca da publicidade, assim estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente a identifique como tal.

Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá, em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem.

(...)

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1º É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

Ora, a mensagem publicitária, responsável por atrair o consumidor para adquirir o produto, deve apresentar fielmente às características do produto e as condições de pagamento, o que não ocorreu no caso em questão.

Ainda que o imposto de transmissão seja destinado ao fisco e não à construtora, restou demonstrado nos autos que a parte ré veiculou propaganda no sentido de que o ITBI e o Registro seriam grátis, sendo que posteriormente realizou a cobrança dos valores.

Dessa forma, se a responsável pelo empreendimento veiculou propagada ao promitente comprador de que estava isento do pagamento do imposto e registro do imóvel, a sua postura de não cobrir tal valor e, ainda, impor ao promitente comprador o pagamento dessa obrigação mediante assinatura de documentos contratuais implica verdadeiro abuso de direito, o que vai de encontro à boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais, razão pela qual os valores pagos pela parte autora foram indevidos.

(...)

Ademais, considerando a ausência de qualquer impugnação da parte requerida quanto aos valores apresentados na inicial (art. 341 do CPC), restou incontroverso que a requerente pagou, de ITBI e Registro do imóvel, o valor de R$ 2.612,76 e conforme se observa do id. 38421567, sendo tal pagamento indevido, e sua restituição certa. No entanto, sem ser em dobro.”

Como se vê do conjunto probatório, e apesar dos argumentos tecidos pela apelante
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCPORPORAÇÕES SPE LTDA
, não merece reparos a sentença
quanto à responsabilização da apelante pelo ressarcimento dos valores pagos pelo adquirente a título de ITBI e de emolumentos notariais/registrais.

Isso porque é inquestionável a propaganda enganosa veiculada pela
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCPORPORAÇÕES SPE LTDA,
que prometia isenção desses ônus, quando, na verdade, a promessa era apenas um chamariz

publicitário para despertar o interesse e levar os interessados à contratação vantajosa, agindo desonestamente com o consumidor.

No que tange a alegada ausência de ofensa à moral do autor apelante, como bem destacou o Julgador na sentença, nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviço responde independente de culpa.

Eis o trecho da sentença:
“
a ação da parte requerida em anunciar em seus canais de divulgação a gratuidade do pagamento do ITBI e Registro do imóvel como forma de atrair consumidores e posteriormente realizar a cobrança desses valores deve ser considerada como ato ilícito que, repercutindo negativamente sobre a honra da parte autora, enseja indenização por danos morais, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, desmerecendo qualquer deferência ao elemento culpa, haja vista que a responsabilidade do agente, nesta hipótese, é evidentemente objetiva.”

Quanto ao valor indenizatório,
consideradas as condições econômicas e sociais das partes, a gravidade da falta cometida e que tal indenização não pode servir para o enriquecimento ilícito, bem como visando o caráter punitivo-pedagógico esperado da condenação, o valor fixado na sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra des
proporcional ao dano sofrido pelo autor apelante e em desacordo com as peculiaridades do caso,
de modo que o valor fixado comporta majoração para R$ 8.000,00 (oito mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PROPAGANGA ENGANOSA – CONSTRUTORA QUE DIVULGA A INSENÇÃO DO PAGAMENTO DE TRIBUTO (ITBI) E TAXA DE REGISTRO DO IMÓVEL – COBRANÇAS POSTERIORES À ASSINATURA DO CONTRATO – PRETENSÃO À MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA E REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores, para que se abstenham de adotar condutas causadoras de danos. 2. É cabível a repetição de indébito em dobro, mormente quando nítida a conduta dolosa perpetrada pela ré ao utilizar-se de propaganda enganosa, prevalecendo da fraqueza do consumidor para impingir-lhe produto através de proposta que na realidade, nunca é implementada.”
(N.U 1000907-51.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ISENÇÃO DE ITBI E DE REGISTRO – PROPAGANDA ENGANOSA VERIFICADA – DANO MORAL- CONFIGURADO

MAJORAÇÃO DANO MORAL – POSSIBILIDADE – DANO MATERIA – COMPROVADO – DEVOLUÇAÕ EM DOBRO DO VALOR PAGO – ART. 42 CDC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPA LTDA – DESPROVIDO – RECURSO JANDERSON DE JESUS CARNAIBA – PROVIDO.

Havendo provas acerca da propaganda informando a gratuidade de ITBI e REGISTRO EM CARTÓRIO, deve a parte Ré ressarcir os valores gastos a esse título, bem como indenizar os danos morais suportados pelo consumidor.

[...] 1- Havendo provas de propagandas informando a gratuidade de ITBI e registro a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida prática abusiva, com dever de ressarcir os valores gastos pelo consumidor. 2- [...]. 3- ‘O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.’ (Art. 42, Parágrafo único, CDC).” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 1011202-07.2019.8.11.0002, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. em 1º/07/2020, DJE 03/07/2020) (g.n.).”
(N.U 1018254-97.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022)

Com relação à repetição do indébito em dobro, tal imposição exige necessária distinção entre ação culposa, calcada claramente em negligência, imprudência, e, aquela praticada com evidente má-fé.

A má-fé pressupõe dolo, envolve má-índole predisposta a lesar a vítima pelo emprego de determinado e deliberado ardil, ou seja, exige intuito proposital de obter vantagem imoral ou ilícita.

Por certo, a propaganda enganosa não ocorre por um lapso da empresa, e no caso, o oferecimento de uma vantagem inexistente ao consumidor impõe-se a restituição em dobro do que foi pago, uma vez que a apelante agiu dolosamente

ao divulgar propaganda enganosa, o que viola a boa-fé objetiva, norteadora das relações contratuais, sendo, pois, perfeitamente cabível a repetição de indébito em dobro (CDC, art. 42, parágrafo único).

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO DE
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCPORPORAÇÕES SPE LTDA
. PROVEJO O RECURSO DE

SANTIAGO OLIVEIRA SILVA,

para majorar a compensação por dano moral para R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como para determinar a repetição do indébito na forma dobrada (CDC, art. 42, parágrafo único).

E nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) o valor dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022